Tribunal: TJDFT
Processo: 0710346-89.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CARÁTER DEFINITIVO. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO APENADO. IMPOSSIBILIDADE. RECONVERSÃO PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconverteu definitivamente a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, sem a prévia oitiva do agravante, ao fundamento de que ele não foi localizado para dar início ao cumprimento da sanção substitutiva, a despeito das diligências realizadas e da intimação por edital. A Defesa pretende a reforma da decisão para que a reconversão produza efeitos de natureza provisória, preservando-se ao agravante o direito de apresentar justificativa em audiência própria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade sem a prévia oitiva do apenado, que não foi localizado para dar início ao cumprimento da sanção, mesmo após diversas diligências e intimação por edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, no curso da execução, em razão do descumprimento injustificado da pena, reveste-se de caráter provisório, sendo imprescindível para a reconversão definitiva a realização de audiência com o apenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. 4. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A reconversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, quando decretada sem a prévia oitiva do apenado, deve revestir-se de caráter provisório, garantindo-se ao sentenciado, ainda que de forma diferida, o direito de apresentar justificativa em audiência de justificação.
Jurisprudência relevante citada: JDFT, Acórdão 1703994, 07103572620238070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 31/5/2023; Acórdão 1629073, 07283510420228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 24/10/2022; Acórdão 2044152, 0732918-73.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 18/09/2025.